Tribunal: TJSP
Processo: 1014574-13.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo - Ação de reparação de danos morais - Cancelamento de vôo - Falha na prestação do serviço e na prévia comunicação ao consumidor - Responsabilidade objetiva da transportadora - Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 - Ausência de causa excludente de responsabilidade - Não comprovação de efetiva prestação de assistência material ao consumidor -

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo - Ação de reparação de danos morais - Cancelamento de vôo - Falha na prestação do serviço e na prévia comunicação ao consumidor - Responsabilidade objetiva da transportadora - Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 - Ausência de causa excludente de responsabilidade - Não comprovação de efetiva prestação de assistência material ao consumidor - Dano moral evidenciado - Verba indenizatória bem arbitrada - Juros moratórios - Em se tratando de dano extrapatrimonial oriundo de hígida relação contratual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação - Sentença mantida - Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.